Tribunal: TJSP
Processo: 2297908-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Decisão que acolheu os Embargos de Declaração para modificar parcialmente a decisão anterior determinando o fornecimento dos dados cadastrais, os registros de criação e acesso a aplicações de internet, relativos aos últimos 6 (seis) meses, indicando as portas lógicas de origem do(s) IP(s), na versão 4 (IPv4), bem como a exclusão dos vídeos, objetos das

Ementa:
Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Decisão que acolheu os Embargos de Declaração para modificar parcialmente a decisão anterior determinando o fornecimento dos dados cadastrais, os registros de criação e acesso a aplicações de internet, relativos aos últimos 6 (seis) meses, indicando as portas lógicas de origem do(s) IP(s), na versão 4 (IPv4), bem como a exclusão dos vídeos, objetos das URLs, sem dar publicidade ao nome do autor nas respectivas telas. Insurgência. Admissibilidade. Decisão ultra petita. Agravado que apenas requereu a exclusão dos vídeos no canal "youtube", em razão do caráter difamatório. Decisão mantida apenas para a exclusão dos vídeos indicados pelo agravado. Afastada a multa, ante o cumprimento da determinação judicial. Recurso provido em parte.